Tribunal: TJMT
Processo: 1000415-11.2018.8.11.0015
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000415-11.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES - CPF: 979.768.571-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO

– MULTA DO PROCON –

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
QUANTO A AUTUAÇÃO

–
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
Cabe ao PROCON fiscalizar as relações de consumo e, se for o caso, aplicar sanções, em exercício do poder de polícia, conforme entendido adotado pelo STJ (AgRg no REsp 1541742/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; AgRg no REsp 1112893/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, T1,
DJe
17/10/2014).

2
.
Na precedência do STJ, “não compete ao Poder Judiciário atuar como “Administrador Positivo”, a fim de se imiscuir no mérito administrativo” (RE 837.311/PI, da relatoria do Ministro Luiz Fux, Tema n. 784).

3.
Do cotejo dos elementos, o montante imposto não pode ser inexpressivo e deve servir de estímulo para que a autuada não reincida (caráter pedagógico), e a própria finalidade da multa que é punitiva, daí porque, diante de todos esses parâmetros que norteiam a quantificação da multa, não se verifica qualquer ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

4
. Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de
recurso de

a
pelação
c
ível
interpost
o
p
or Banco Votorantim S.A

contra a r. sentença proferida pel
o
Ju
ízo d
a
Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop
,
que, nos au
tos d
a ação anulatória n.º 1000415-11.2018.8.11.0015
,
julgou
im
procedente

a pretensão
inicial
, nos seguintes termos:

“
Ex
positis, JULGO IMPROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial e, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

CONDENO a Requerente ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.

SENTENÇA NÃO SUJEITA ao REEXAME NECESSÁRIO (art. 496, § 3º, inciso III, do CPC).

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, não havendo requerimentos, ARQUIVEM-SE os autos com as BAIXAS NECESSÁRIAS.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, data registrada no sistema
”.

Em suas razões, aduz o Apelante que
deve ser reconhecida a ilegitimidade do Procon para a imposição de multas de caráter individual, considerando que a legislação consumerista atribui a este
apenas a competência de fiscalização das relações de consumo, o que não se confunde com a competência para julgar os conflitos decorrentes da relação entre consumidores e prestadores de serviços.

Sustenta que
a função atribuída ao Procon é a promoção da solução extrajudicial de conflitos. Não ocorrendo a composição desse conflito interindividual, sua função é a de orientar o consumidor a levar o caso ao Juizado Especial Cível, que possui jurisdição sobre o local.

Alega que valores cobrados pelo Apelante estavam amparados legalmente, não havendo fundamento legítimo para a condenação do Apelante ao pagamento da multa administrativa.

Reforça que não houve a cobrança de qualquer valor, no contrato em exame, de ressarcimento de serviços de terceiros, o que reforçaria a necessidade de reconhecimento da nulida
de do procedimento administrativo questionado.

Requer, ao final,
o provimento do recurso e a reforma da sentença,
a
fim de decretar a nulidade do procedimento administrativo n°

0112.001.353.4, bem como a imposição de ônus sucumbencial integral ao ente municipal.

O
apelad
o

Município de Sinop

apresentou
c
o
ntrarrazões
(Id.
198984722
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Intimada, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela não intervenção no feito (Id.
199524678
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

De início, defiro o pedido de retificação do polo ativo da demanda, apenas para fins elucidativos, considerando a cisão
da BV Financeira S.A, com versão da parcela concedida para o Banco Votorantim S.A, nos termos do Protocolo de Justificação de Cisão celebrado entre as sociedades e colacionado os autos.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada
ação anulatória de auto de infração c/c declaratória de inexistência de débito por Banco Votorantim S.A
, objetivando a nulidade do procedimento administrativo nº 0112.001.353.4, e, de igual modo, da multa aplicada pelo PROCON
municipal, no valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).

Verifica
-se do processo administrativo acostado (Id.
198984672; Id. 198984673 e Id. 198984674
) e do exposto aos autos
que:

1.
Trata-se de
den
ú
nc
i
a
ao PROCON
,
onde o reclamante
informa que possui financiamento junto à reclamada e que
recebeu a cobrança de valores indevidos, no importe total de R$ 2.112,
49 (dois mil cento e doze reais e quarenta e nove centavos), referentes a taxas de serviço e juros sobre
as próprias cobranças
- tarifa de cadastro e registro de contrato
. Desse modo, requereu esclarecimentos e restituição dos valores

2.
O Apelante apresentou sua defesa administrativa perante o órgão em Id. 198984672 (pág. 16-25), alegando, em s
íntese, a legalidade das cobranças efetuadas em nome do reclamante.

3. Certidão de reincidência da Reclamada “BV Financeiro S.A Crédito Financiamento e Investimento
por repetição de prática
infrativa
às normas de defesa do consumidor
– F.A nº 0110-000.878-6
(Id. 198984673, pág. 12).

4. Após, sobreveio a decisão administrativa de Id. 198984673 (pág. 13-
17), determinando a aplicação de multa no valor de 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais)
, decisão da qual se insurgiu a Reclamada em via de recurso administrativo, e, após, no presente ingresso j
udicial.

Pois bem
.

De início, consigno que o poder de polícia do Procon é amplamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência como uma “faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da Coletividade e do próprio Estado” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 469).

O órgão, na condição de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.

A título de esclarecimento, ao Poder Judiciário é dada a possibilidade de apreciar os atos administrativos, sob a perspectiva da sua legalidade, e não do seu mérito, sob pena de invasão da discricionariedade administrativa conferida pelo próprio legislador.

Sobre o tema, vale ressaltar a sempre precisa lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro (Direito Administrativo, 16a edição, Ed. Atlas, São Paulo: 2003), que assevera:
“O Poder Judiciário pode examinar os atos da Administração Pública, de qualquer natureza, sejam gerais ou individuais, unilaterais ou bilaterais, vinculados ou discricionários, mas sempre sob o aspecto da legalidade, e agora, pela Constituição, também sob o aspecto da moralidade”
(art. 50, inciso LXXIII, e 37).

Na conjuntura, não merece prosperar a alegação do Apelante quanto à ilegitimidade do Procon para a imposição de multas de caráter individual,
“
considerando que a legislação consumerista atribui a este apenas a competência de fiscalização das relações de consumo, o que não se confunde com a competência para julgar os conflitos decorrentes da relação entre consumidores e prestadores de serviços
”
.

Explico. O Decreto

nº 3.571/04
d
ispõe sobre a aplicação, pelo PROCON/MT
,
das sanções administrativas previstas pela Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
:

Art
2º A área de atuação do PROCON/MT compreende todo o território do Estado,
cuja competência é de fiscalizar, autuar e punir as infrações previstas na Lei Federal nº 8.078
, de 11 de setembro de 1990, no Decreto Federal nº 2.181, de 20 de março de 1997 e demais legislações de consumo.

[...]

Art. 11. A inobservância das normas contidas na Lei Federal nº 8.078/90, no Decreto Federal nº 2.181/97, e nas demais normas de defesa do consumidor,
constitui prática infratora
e sujeitará o infrator às penalidades previstas na Seção III do Capítulo III do mencionado Decreto,
que poderão ser aplicadas, isoladas ou
cumulativamente
, inclusive de forma cautelar, antecedente, ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas
.

[...]

Art. 46. O julgamento será proferido pela autoridade competente do PROCON/MT conforme previsto na Lei nº 8.031, de 17 de dezembro de 2003”.

No mesmo sentido, dispõe a Lei nº 1307, do Município de Sinop, acerca das atribuições do
órgão municipal perante a defesa dos direitos dos consumidores em esfera administrativa:

“
Art. 5. Constituem objetivos permanentes da Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON:

[...]

XII -
fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor
(Lei 8.078/90 e Decreto 2.181/97);

XIII -
funcionar, no que se refere ao processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência
;

XV -
instaurar
o Processo Administrativo de ofício ou mediante representação de qualquer usuário
, bem como dos órgãos ou entidades de defesa do consumidor; (Redação dada pela Lei nº 2699/2019)
” [
g.n
].

O Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei nº 8.078/90) prevê a aplicação de sanções administrativas pela prática de infrações às normas de defesa do consumidor, dentre elas, a multa (art. 56, I).

O Decreto nº 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, também dispõe sobre as práticas
infrativas
e prevê normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC.

De
start
e, qualquer órgão que integre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor pode aplicar as sanções previstas no art. 56 do CDC, conforme redação do parágrafo único do referido dispositivo.

Cabe ao PROCON fiscalizar as relações de consumo e, se for o caso, aplicar sanções, em exercício do poder de polícia, conforme entendido adotado pelo STJ (
AgRg
no REsp 1541742/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, T2,
DJe
28/09/2015;
AgRg
no REsp 1112893/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, T1,
DJe
17/10/2014).

Assim, afastada integralmente a premissa do recorrente, dada a possibilidade (e o
encargo
) do órgão de defesa do consumidor
de
a
rbitrar
multa administrativa por infração ao CDC
.

Em relação ao mérito administrativo
,
onde
se
sustenta a nulidade d
a decisão administrativa perante suposta previsão contratual/ legal da cobrança dos valores em questão
,
importa salientar que, ao contrário dos elementos de competência, finalidade e forma,
o motivo e o objeto do ato administrativo estão sujeitos à
discricionariedade

da
Administração Pública.

Pode
m
os atos discricionários s
erem sujeitos
à a
valiação
judicial
em quesito de legalidade
, desde que não se usurpem os aspectos reservados à apreciação subjetiva da Administração Pública, conhecidos sob a denominação de mérito (oportunidade e conveniência).

Pois bem.
P
receitua o art. 51 do CDC que:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

V -
estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

XV -
estejam
em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor”.

Nesse enfoque, conforme fundamentação da decisão administrativa, ao contrário do alegado pela Apelante, “embora contratualmente prevista, é abusiva a cobrança de tarifa de cadastro, registro de contrato, tarifa de avaliação do bem, pois destinam-se ao custeio de serviços ínsitos à operação bancária e devem, portanto, ser suportados pela instituição financeira. Não há, assim, como admitir que a instituição repasse o custo ao consumidor.

Continua: “Nesse caso, o consumidor encontra-se em desvantagem exagerada, com flagrante de violação ao art. 51, inciso IV, da Lei nº 8.078/90, enquanto, por parte da instituição ocorre o enriquecimento sem causa, bem como, é direito da pessoa que obtém o financiamento receber informações detalhadas e claras acerca de todas as cobranças que serão acrescidas ao valor das parcelas pagas. O direito à informação tem por fim conceder ao consumidor outro direito, qual seja, o de livre escolha, conforme preceitua o artigo 6º, inciso III do Código de Defesa do Consumidor”.

Assim sendo, em consonância ao entendimento do Juízo
a quo
,

e, em leitura de todo o processo administrativo acostado aos autos
,
depreend
o
pel
a ausência de qualquer
violação ao devido processo legal e à necessidade de fundamentação dos atos administrativos
.

Por fim, em relação aos demais pontos invocados na
peça recursal: a) possibilidade de revisão do ato administrativo; b) legalidade das tarifas e despesas administrativas
; c) legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem; exigência da resolução 320/2009 do COTRAN; d) ciência do consumidor quanto à exis
tência do seguro auto no contrato (não configuração de venda casada)
, entre outros, importa frisar que o Apelante
limitou-se a reprisar todos os argumentos apresentados em sua petição inicial.

Assim sendo, as alegações expendidas não são suficientes para demover o decisório recorrido, já que não é articulada nenhuma insurgência específica quanto ao fundamento principal da sentença.

Como é sabido, o princípio da dialeticidade impõe à parte ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo o seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam a sua reforma, sob pena de não conhecimento do pleito.

Embora entenda não ser o caso de não conhecimento do recurso,
concluo
que
a repetição da fundamentação da exordial sem contraponto direto
ao exposto na r. sentença prejudica o provimento da apelação
cível,
no presente caso,
especialmente se correlata ao mérito administrativo em discussão
; ainda devendo se considerar que
, após a apresentação da mesma fundamentação ora analisada
em sede exordial
,
o Juízo de origem julgou-a improcedente.

Assim, constato que os pontos suscitados
não rebatem acertadamente a sentença recorrida, e que, em respeito à economia processual e à superlotação do sistema Judiciário, não
possibilitam a
redis
cussão
recursal que seja apta a superar o convencimento formado nos demais termos já expostos.

Mesmo porque “o julgador não é obrigado a se manifestar específica e explicitamente sobre todos os pontos alegados pelas partes, quando apresenta fundamentação e motivação clara e suficiente em sua decisão, apta a dar sustentação ao seu convencimento e ao provimento jurisdicional adotado” (TJPR;
EmbDecCv
1676247-1/01; Londrina; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Mario Luiz
Ramidoff
;
Julg
. 01/08/2018; DJPR 30/08/2018).

Na precedência do STJ, “não compete ao Poder Judiciário atuar como “Administrador Positivo”, a fim de se imiscuir no mérito administrativ
o”
(RE 837.311/PI, da relatoria do Ministro Luiz Fux, Tema n. 784).

De fato, os argumentos recursais são frágeis frente aos documentos juntados aos autos, que demonstram que o procedimento administrativo observou adequadamente os princípios atinentes à espécie.

Com relação à graduação da multa estabelecida no art. 57 do CDC, o artigo estabelece critérios a serem observados pelo legislador para graduação da multa, a saber: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

Atento à decisão administrativa acostada, em especial às suas págs. 15-16 (Id. 198984673), consta a fundame
ntação acerca da individualização da sanção administrativa,
e que, embora
a parte tenha sido

intimada para juntar aos autos administrativos o demonstrativo do resultado do exercício (DRE) ou faturamento bruto da empresa no último trimestre
, e alertada quanto a hipótese de estimação da renda mensal bruta média pela própria Superintendência
em caso de aplicação de multa (Id.
198984672, pág. 14-15), o documento n
ão foi anexado.

Desse modo,
consta que o arbitramento foi realizado por estimativa no tocante à condição econômica do fornecedor (Banco Votorantim S.A), em soma
à pena de gradação da multa diante de
reincidência
de prática
infrativa
às normas de defesa do consumidor – devidamente certificada aos autos.

D
o
cotejo dos elementos,
o montante imposto não pode ser
inexpressivo
e deve servir de estímulo para que a autuada não reincida (caráter pedagógico), e a própria finalidade da multa que é punitiva, daí porque, diante de todos esses par
âmetros que norteiam a quantificação da multa, não se verifica qualquer ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Mediante tais considerações,

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso,

mantendo

incólume
a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024